Tribunal: TJBA
Processo: 8131151-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8131151-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATEUS CORREIA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. Roubo
MAJORADO

(ART
. 157,
§ 2º, II E §2º-A, I
, DO CÓDIGO PENAL
).

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 226 DO CPP.
Rejeitada.

Reconhecimento em delegacia ratificado em juízo
. RÉU
s
PRESO
s
NA POSSE DA
chave do veículo roubado e de arma de fogo
.

TESE ABSOLUTÓRIA. I
nacolhimento.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS.
CRIME CONTRA PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES CORROBORADAS PELAS demais PROVAS. Vítima ratificou o RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PRODUTO DO CRIME encontrado na posse DO ACUSADO. crime de roubo SE CONSUMA COM A inversão da posse do bem.
teoria da
apprehensio.
TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ (tEMA 916). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 582 DO STJ.

desclassificação para o crime de receptação.

Impossibilidade. Ônus da prova da defesa. Ausência de comprovação.

DOSIMETRIA.
P
RI
M
EIRA ETAPA
.
CULPABILIDADE
DESFAVORÁVEL
.
PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. IDONEIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

DESFAVORÁVEIS.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Rejeitado. Réu que permaneceu preso ao longo da instrução criminal.
REITERAÇÃO DELITIVA.
CRIME PRATICADO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.

prisão cautelar
JUSTIFICADA
.

Recurso defensivo CONHEC
IDO

EM PARTE E IM
PROVI
DO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8131151-61.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante
s MATEUS CORREIA SANTOS
e
LAERCIO DE JESUS, e Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

CONHECER
EM PARTE
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso defensivo
, mantendo incólume os termos da sentença condenatória
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06